Tribunal: TJBA
Processo: 8008589-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008589-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ADEMAR FERREIRA DE ABREU Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO AGRAVADO: ABREU NAZARE SEGURANCA LTDA - ME e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SAÍDA DA SOCIEDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se o agravante em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por entender que não foram preenchidos os requisitos legais pertinentes. O agravante alegou que vem enfrentando dificuldades para encerrar sua participação societária e, por isso, interpôs o presente recurso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se foram preenchidos os requisitos legais pertinentes, autorizando-se a saída do agravante, em caráter liminar, da sociedade. III. Razões de decidir 3. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. O sócio pode se retirar da sociedade se preencher os requisitos legais correlatos, na forma do artigo 1.029 do Código Civil. 5. O agravante não juntou cópia do contrato social, tampouco qualquer outro documento relativo à existência da sociedade. Também não comprovou que efetuou a notificação exigida pela legislação, de modo que o feito não possui elementos suficientes a demonstrar a probabilidade do direito. 6. Da mesma forma, o agravante não explicitou nenhuma razão concreta para a alegada urgência. Sobretudo por apontar que a empresa nunca realizou atividades comerciais e a falta de intenção de ambos em adotar as devidas providências para fazê-la funcionar. IV. Dispositivo e tese 7. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008589-53.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ADEMAR FERREIRA DE ABREU e como apelada ABREU NAZARE SEGURANCA LTDA - ME e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.